Tribunal: TJMT
Processo: 1034830-21.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034830-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PATRICIA MARTINS LORENZETTI - CPF: 005.487.341-00 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGÊNCIA DE VIA ORIGINAL DO TÍTULO. SOLUÇÃO ESCALONADA. CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001905-51.2014.8.11.0007, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta e determinou a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em cartório, condicionada à sua natureza cartular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação judicial que condiciona a exigência da via original da Cédula de Crédito Bancário à comprovação de sua emissão na forma cartular, e se tal medida representa ônus processual desproporcional ao exequente em processo eletrônico.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual admite a equiparação entre documentos digitalizados e originais (art. 425, VI, CPC; art. 11, § 1º, da L. 11.419/2006), ressalvando, contudo, a possibilidade de o juiz determinar o depósito do original, especialmente se tratar de título executivo extrajudicial. 4. A Cédula de Crédito Bancário, como título de crédito dotado de possibilidade de circulação por endosso (art. 29, § 1º, da L. 10.931/2004), justifica cautela quanto à comprovação de sua legitimidade e unicidade, seja mediante apresentação da via original (caso cartular), seja por meio de comprovação idônea da autenticidade e da ausência de circulação (caso escritural). 5. A decisão agravada adotou solução escalonada e proporcional, não impondo ao exequente ônus absoluto, mas permitindo comprovação adequada conforme a natureza do título. 6. A ausência de demonstração de ilegalidade ou abusividade da medida, somada ao respaldo jurisprudencial do STJ, corrobora a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
É legítima a exigência judicial de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, em processo eletrônico, quando se tratar de título cartular com potencial de circulação por endosso. 2. Sendo o título eletrônico ou escritural, é admissível a comprovação de sua autenticidade e não circulação por outros meios idôneos, conforme o poder instrutório do juiz
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 425, VI e § 2º; L. 11.419/2006, art. 11, § 1º; L. 10.931/2004, arts. 26, 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2013526/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.02.2023, DJe 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de

instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Alta Floresta/MT, que que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pela executada
PATRICIA MARTINS LORENZETTI
e
determinou a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em cartório, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001905-51.2014.8.11.0007
.

A decisão agravada determinou que o exequente, ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, informe e comprove a forma de emissão da Cédula de Crédito Bancário que aparelha a execução, especificando se se trata de título cartular ou eletrônico/escritural; caso se trate de título cartular, deverá depositar a via original em cartório, para fins de conferência e averbamento de não circulação ou cessão; sendo o título eletrônico ou escritural, deverá apresentar comprovação idônea de sua autenticidade e da inexistência de circulação ou cessão
.

Alega o agravante a desnecessidade de apresentação da via original do contrato em cartório, argumentando que não há questionamento sobre a autenticidade do título digitalizado, ao qual se atribuem os mesmos efeitos jurídicos do original, nos termos do art. 11, §1º da Lei 11.419/06 c/c art. 425, inciso VI, do CPC. Aduz que a determinação judicial contraria o propósito de fortalecimento da tramitação eletrônica dos processos e impõe ônus excessivo à secretaria do juízo para custodiar títulos de crédito de grande monta.

O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, sua procedência para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a desnecessidade de apresentação da via original do contrato em cartório.

A tutela recursal foi indeferida no id. 320329382.

Em contraminuta (Id. 321625370
),
a agravada
PATRICIA MARTINS LORENZETTI
defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que a juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário é requisito essencial à formação válida do processo de execução, em decorrência dos princípios da cartularidade e da circulação inerentes ao direito cambiário. Sustentou que a possibilidade de circulação da CCB mediante endosso, conforme previsto no artigo 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004, justifica a exigência da via original para garantir a segurança jurídica e evitar a duplicidade de cobranças. Ressaltou ainda que a decisão de primeiro grau adotou solução escalonada e condicionada, oferecendo ao agravante a possibilidade de comprovar a autenticidade e não circulação por outros meios idôneos, caso o título fosse eletrônico/escritural.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Alta Floresta/MT, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pela executada
PATRICIA MARTINS LORENZETTI
e
determinou a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em cartório, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001905-51.2014.8.11.0007
.

A controvérsia central deste recurso reside na necessidade ou não de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução, em processo que tramita eletronicamente.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...]

A exceção de pré-executividade é cabível para veicular matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, tais como prescrição e (in)idoneidade formal do título (jurisprudência consolidada). Conheço do incidente.

Ressalto que a Cédula de Crédito Bancário parcelada em que a Executada invoca vencimento antecipado em 21/12/2009 e o Exequente aponta última parcela em 21/10/2013, sendo que a execução foi ajuizada em 28/03/2014.

O art. 44 da Lei n. 10.931/2004 remete à disciplina cambial das CCBs, e o art. 70 da LUG estabelece o prazo trienal para a ação cambiária. À luz do princípio da actio nata (art. 189 do CC) e do entendimento pacífico do STJ, o vencimento antecipado por inadimplemento não antecipa o termo inicial da prescrição da integralidade do débito em contratos parcelados: o prazo tem início no vencimento da última parcela. Ainda, a demora na citação quando atribuível ao mecanismo da Justiça não pode prejudicar a parte diligente (Súmula 106/STJ).

Considerando como termo inicial o vencimento da última parcela (21/10/2013), a prescrição trienal se projetaria até 21/10/2016. Ajuizada a execução em 28/03/2014, não transcorreu o prazo prescricional. Logo, rejeita-se a alegação de prescrição.

Outrossim, é faculdade do Juízo exigir o depósito do original do documento, quando necessário, inclusive em autos eletrônicos (art. 425, § 2º, CPC). A jurisprudência do STJ tem modulado tal exigência em relação às CCBs:

“Se a emissão for “cartular” (título físico com potencial de circulação por endosso), a apresentação da via original mostra-se pertinente para assegurar a unicidade e a não circulação/cessão”;

Se a emissão for eletrônica/escritural, a exigência do original físico é incompatível, devendo o credor comprovar a autenticidade e a não circulação/cessão por meio idôneo.

À mingua, por ora, de prova nos autos quanto à forma de emissão da CCB, acolhe-se parcialmente a exceção, com determinação escalonada e condicionada, nos termos adiante.

Assim, houve acolhimento apenas parcial do incidente, de natureza instrumental e sem extinção da execução. À vista dos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, mostra-se adequado postergar a definição de honorários decorrentes deste incidente para o momento oportuno (decisão final), quando haverá visão global da sucumbência. Ressalva-se a vedação de compensação (art. 85, § 14, CPC).

Ante o exposto:

REJEITO a preliminar de não cabimento da exceção de pré-executividade.

REJEITO a alegação de prescrição da Cédula de Crédito Bancário, porquanto, em títulos parcelados, o vencimento antecipado não altera o termo inicial do prazo prescricional da integralidade do débito, que permanece sendo o vencimento da última parcela; aplica-se, ainda, a Súmula 106/STJ quanto à ineficácia, para fins de prescrição, de eventual demora imputável ao mecanismo da Justiça.

ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade para DETERMINAR que o Exequente, BANCO BRADESCO S.A., no prazo de 15 (quinze) dias:

3.1. Informe e comprove a forma de emissão da Cédula de Crédito Bancário que aparelha a execução (cartular ou eletrônica/escritural);

3.2. Tratando-se de título cartular, deposite a via original em cartório, para conferência e averbamento de não circulação/cessão;

3.3. Tratando-se de título eletrônico/escritural, junte comprovação idônea da autenticidade e da não circulação/cessão (p.ex., arquivo eletrônico com assinatura verificável, certidão/declaração da instituição emissora/registradora ou documento equivalente).

ADVERTÊNCIA: o descumprimento de qualquer das providências acima implicará a extinção da execução, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC).

Postergada a fixação para a decisão final, quando definida a sucumbência, vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se com urgência. [...]”

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada não determinou de plano a extinção do processo, mas estabeleceu providências a serem cumpridas pelo exequente para o regular prosseguimento da execução, com prazo razoável de 15 dias, após acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.

O agravante sustenta que a exigência de apresentação do título original em cartório contraria o disposto no art. 11, §1º da Lei 11.419/2006 e no art. 425, VI, do CPC, que conferem às reproduções digitalizadas a mesma força probante dos originais, quando juntadas aos autos por advogados.

De fato, o art. 11, §1º da Lei 11.419/2006 estabelece que "
os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização"
.

No mesmo sentido, o art. 425, VI, do CPC dispõe que fazem a mesma prova que os originais "
as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração
".

Contudo, a interpretação sistemática desses dispositivos revela que tal equiparação não é absoluta. O próprio art. 425 do CPC, em seu §2º, estabelece expressamente que "
tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria
".

Esta ressalva legal não é desprovida de sentido. Em se tratando de títulos executivos extrajudiciais, especialmente aqueles de natureza cambiária como a Cédula de Crédito Bancário, há peculiaridades que justificam maior cautela. A cartularidade, a possibilidade de circulação mediante endosso e a necessidade de se evitar a duplicidade de cobranças são aspectos que tornam relevante, em determinadas circunstâncias, a apresentação do título original.

A Cédula de Crédito Bancário, instituída pela Lei nº 10.931/2004, é um título de crédito que representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade, praticada por instituição financeira. Conforme o artigo 26 da referida lei, a CCB é um título executivo extrajudicial, dotado de autonomia, liquidez e certeza.

A sua natureza de título de crédito implica a observância dos princípios cambiários que lhes são inerentes, tais como a cartularidade, a literalidade e a autonomia. A cartularidade, em sua concepção clássica, exige a posse do documento físico para o exercício do direito nele incorporado. Embora a evolução tecnológica e a digitalização dos processos judiciais tenham mitigado a rigidez desse princípio, especialmente para títulos eletrônicos, a sua essência permanece relevante para garantir a segurança jurídica e evitar a circulação indevida ou a duplicidade de cobranças.

A possibilidade de circulação da Cédula de Crédito Bancário mediante endosso, conforme previsto no artigo 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004, é um fator crucial que justifica, em determinadas circunstâncias, a exigência da via original. O endosso em preto transfere a titularidade do crédito, e a posse do título original é o que confere ao credor a legitimidade para a cobrança. A ausência do original, em determinadas situações, pode gerar incerteza quanto à titularidade do crédito e à sua não circulação, expondo o devedor ao risco de ser cobrado mais de uma vez pelo mesmo débito.

O magistrado de primeiro grau, atento a essas particularidades, não determinou indistintamente a apresentação do original, mas adotou solução escalonada e condicionada à forma de emissão do título: se cartular, exigiu o depósito do original; se eletrônico/escritural, facultou a comprovação da autenticidade e não circulação por outros meios idôneos.

Tal determinação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem modulado a exigência de apresentação do original das Cédulas de Crédito Bancário conforme sua forma de emissão e as circunstâncias do caso concreto. Para títulos físicos com potencial de circulação por endosso, a apresentação da via original mostra-se pertinente para assegurar a unicidade e a não circulação/cessão; já para títulos de emissão eletrônica/escritural, admitem-se outros meios de comprovação de autenticidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO
. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cedula de Produto Rural em formato cartular. 2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento. 3
. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015
. 4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação. 5 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2013526 MT 2022/0214441-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, a executada suscitou questão relativa à cartularidade e possibilidade de circulação do título em sua exceção de pré-executividade, o que, segundo o entendimento do STJ, justifica a exigência do original ou de comprovação idônea de sua autenticidade e não circulação.

Ressalte-se que a instituição financeira, como guardiã dos documentos que emite, tem o dever de mantê-los adequadamente arquivados e apresentá-los quando necessário, não podendo se eximir dessa responsabilidade sob o argumento da tramitação eletrônica do processo.

Ademais, o agravante não demonstrou a inviabilidade de cumprir a determinação judicial, limitando-se a argumentar sobre sua desnecessidade com base em interpretação restritiva dos dispositivos legais aplicáveis.

Importante destacar que a decisão agravada não impôs ao exequente o ônus de apresentar o original do título em qualquer hipótese, mas condicionou tal exigência à forma de emissão da Cédula de Crédito Bancário. Se o título for eletrônico/escritural, o exequente poderá comprovar sua autenticidade e não circulação por outros meios idôneos, como arquivo eletrônico com assinatura verificável, certidão/declaração da instituição emissora/registradora ou documento equivalente.

Tal solução mostra-se equilibrada e razoável, pois busca conciliar a segurança jurídica necessária à execução de títulos de crédito com as facilidades proporcionadas pela tramitação eletrônica dos processos judiciais.

Nesse contexto, a determinação judicial impugnada revela-se prudente e adequada, pois busca garantir a segurança jurídica sem impor ônus desproporcional ao exequente, que pode, inclusive, comprovar a autenticidade e não circulação do título por outros meios, caso se trate de documento eletrônico/escritural.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis e da legislação aplicável, não vislumbro ilegalidade ou abusividade na decisão agravada que justifique sua reforma. O magistrado agiu dentro dos limites de seu poder instrutório e de direção do processo, em consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência sobre a matéria.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual, ausentes os requisitos legais exigidos da concessão da tutela de urgência pleiteada, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301) .2.
A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo
.3."
O poder geral de cautela, regrado pelo art . 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação
" (AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014).4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.
A tutela de urgência para suspensão de descontos em folha relativos a contrato de cartão de crédito consignado exige comprovação inequívoca de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, sendo insuficiente a mera alegação de abusividade sem comprovação robusta em sede de cognição sumária.
2. A propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora nem autoriza a suspensão de cobranças de parcelas contratadas, conforme Súmula 380 do STJ. 3. A reversibilidade da situação e a ausência de demonstração de comprometimento integral da subsistência do devedor afastam o perigo de dano irreparável para fins de tutela antecipada. (N.U 1017436-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025 – grifo nosso)

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPRADORES QUE POSTULAM POR PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE PROIBIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO APLICÁVEL. CRÉDITOS EXTRANCONCURSAIS EXCLUÍDOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO AINDA NÃO JULGADO. PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE DOIS IMÓVEIS DENTRE OS TRÊS OBJETO DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À QUITAÇÃO DAS DUAS ÁREAS, REMANESCENDO A TERCEIRA QUANTO À INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. AJUIZAMENTO DOS PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE ANOS APÓS AS QUITAÇÕES DOS DOIS IMÓVEIS. ACÓRDÃO PROFERIDO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE O AGRAVANTE NA POSSE DOS DOIS REFERIDOS IMÓVEIS. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 303 NÃO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: “
É indevida a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente quando ausente o requisito cumulativo da urgência contemporânea, a caracterizar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em concomitância com a probabilidade do direito, nos termos do art. 303 do Código de Processo Civil
.” (N.U 1032810-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob o fundamento de que o débito encontra-se inscrito há um ano e nove meses. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude e pleiteia a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente, sem margem para dúvida razoável. No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória. O tempo decorrido desde a inscrição do débito nos órgãos de restrição ao crédito (um ano e nove meses) não impede a análise do pedido,
mas justifica a necessidade de melhor apuração dos fatos no juízo de origem. O perigo de dano não restou demonstrado de forma suficiente, considerando que o direito pleiteado pode ser assegurado após a instrução probatória. A decisão do juízo de origem observa o princípio do contraditório e resguarda a segurança jurídica, evitando a irreversibilidade da medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no caso em análise.
(N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC
. (AI 107198/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 06/02/2014) (TJ-MT - AI: 01071986520138110000 107198/2013, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/01/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2014- grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025